Tribunal: TJMT
Processo: 0001732-71.2018.8.11.0044
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0001732-71.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATALIA PINTO DA SILVA PELEGRINE - CPF: 770.973.601-78 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MEDIAPE - Mediacao, Arbitragem, Administracao Judicial e Pericias Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ASSISTENTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ASSISTENTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), NATALIA PINTO DA SILVA PELEGRINE - CPF: 770.973.601-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INONIMADOS N.o 0001732-71.2018.8.11.0044

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 0001732-71.2018.8.11.0044

1 Recorrente:

Município de Paranatinga-MT
.

Recorrida:

Natalia Pinto da Silva Pelegrine

2 Recorrente:

Natalia Pinto da Silva Pelegrine

Recorrido:

Município de Paranatinga-MT
.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARANATINGA – ADICIONAL DE PENOSIDADE – CARGO DE GARI – CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS – PROVA PERICIAL – DIREITO AO ADICIONAL EM GRAU DE 30% (TRINTA POR CENTO) – INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL No
24
/1997 – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO A CUMULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE MUNICIPIO DE PARANATINGA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO
ADESIVO
DE
NATALIA PINTO DA SILVA PELEGRINE
NÃO CONHECIDO.

Os servidores que trabalhem com atividades que exponham a esforço físico acentuado e desgastante, comprovados mediante prova pericial, fazem jus ao adicional de penosidade, inteligência do artigo 189, da Lei Municipal no 24/1997.

O recurso adesivo diferentemente do Código de Processo Civil não é previsto pela Lei no 9.099/95 em respeito ao princípio da celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INONIMADOS N.o 0001732-71.2018.8.11.0044

__________________________________________________________

1 Recorrente:

Município de Paranatinga-MT
.

Recorrida:

Natalia Pinto da Silva Pelegrine

2 Recorrente:

Natalia Pinto da Silva Pelegrine

Recorrido:

Município de Paranatinga-MT
.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Município de Paranatinga-MT
. – Recurso Adesivo de
Natalia Pinto da Silva Pelegrine.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade (30%).

Origem:
1a Vara de Paranatinga-MT.

Sentença (Id.
169371033
)
:
julgou procedente

o pedido autoral, e condenou o Município recorrente a implantar, em favor da recorrida, o adicional de penosidade na fração de 30% (trinta por cento), a partir da data da perícia (03/02/2022 – id no. 88090235), descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal.

Recurso Cível Inominado de
Município de Paranatinga-MT
. (Id.

169371038
):
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que o cargo exercido do recorrido não se enquadra no permissivo legal que confere o respectivo adicional .

Recurso Adesivo de
Natalia Pinto da Silva Pelegrine
(
Id.
169371048
)
:

pugna pela
retroatividade do adicional de penosidade, bem como defende que
a base de cálculo dos adicionais em tela é o vencimento da recorrente e não o salário-mínimo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 0001732-71.2018.8.11.0044

_______________________________________________________

1 Recorrente:

Município de Paranatinga-MT
.

Recorrida:

Natalia Pinto da Silva Pelegrine

2 Recorrente:

Natalia Pinto da Silva Pelegrine

Recorrido:

Município de Paranatinga-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Natalia Pinto da Silva Pelegrine em
face do
Município de Paranatinga-MT
.,
com o objetivo de implantar o adicional
de penosidade na fração de 30% (trinta por cento) calculado sobre o vencimento base,
bem como efetuar
o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação.

O conjunto fático revela que a recorrida
é servidora pública no cargo
de gari no Município de Paranatinga/MT desde 01/06/2011
, e vem sendo exposta, de forma habitual e permanente, a diversas intempéries climáticas, além de estar exercendo função penosa, uma vez que seu labor exige esforço físico desgastante sem, porém, receber o respectivo adicional.

Assim, requereu a concessão do adicional de penosidade de 30% (trinta por cento) sobre os seus vencimentos.

Registre-se que o adicional de penosidade encontra-se previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, vejamos:

“Artigo 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”

A previsão legal quanto ao percebimento do adicional de penosidade está prevista no artigo 189 da Lei Municipal n.o 024/1997, a qual dispõe que:

“Artigo 189- Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário a esforço físico acentuado e desgastante. Parágrafo único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.”

Evidencia-se dos autos que o laudo pericial confeccionado sob o contraditório e ampla defesa, assinado pela por perita nomeada pelo juízo, concluiu que a recorrida faz jus ao adicional de penosidade, pois na sua atividade há desgaste físico e emocional superior ao habitual, não tendo o ente recorrente se desincumbido do ônus de impugnar referido documento.

Ademais, não há óbice legal para que o Poder Judiciário reconheça o correto enquadramento da percepção do adicional pretendido. O reconhecimento do adicional de penosidade pelo Poder Judiciário não implica em violação aos princípios constitucionais da legalidade, independência dos poderes e autonomia administrativa dos entes federados quando há constatação de ilegalidade no agir da Administração Pública.

Portanto, a manutenção da sentença que determinou a implantação do adicional de penosidade, observados os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda é medida que se impõe.

Além disso, verifica-se que não existe na legislação municipal proibição de recebimento de dois adicionais distintos, a propósito:

“Art. 190 – O direito ao adicional de insalubridade, de periculosidade ou de penosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. ”

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – LAUDO PERICIAL COM CONCLUSÃO FAVORÁVEL À IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE PENOSIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA – ART. 189 DA LEI MUNICIPAL – DIREITO AO ADICIONAL DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 0001784-67.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

Outrossim, no que se refere à alegada impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade, constata-se que inexiste qualquer limitação à acumulação destes na legislação municipal instituidora dos referidos adicionais, tampouco disposição quanto à opção do servidor público por apenas uma das parcelas indenizatórias.

Desse modo, diante da inexistência de expressa vedação legal, não há se falar em impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade pelos servidores públicos municipais de Paranatinga, MT.

É o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXPOSIÇÃO AOS AGENTES INSALUBRES E CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS – ADICIONAIS DEVIDOS – ARTIGO 187 E 189, DA LEI MUNICIPAL N. ° 024/97 –
CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 187 e 189, da Lei Municipal n.° 024/97, serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a agentes nocivos à saúde e, por sua vez, consideram-se penosas as atividades que exponham o agente a esforço físico acentuado e desgastante. 2. Reconhecidas, por prova pericial, as condições insalubres e penosas a que se encontra submetido a servidor, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, mostra-se devido o pagamento dos adicionais de penosidade e insalubridade. 3.
Inexistindo qualquer vedação na lei instituidora, não há se falar em impossibilidade de acumulação dos referidos adicionais.
4. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo. (N.U 0001949-17.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

Por fim.,
deixo de conhecer o recurso
adesi
vo da recorrente
Natalia Pinto da Silva Pelegrine
, tendo em vista tratar-se de recurso não previsto pela Lei no
9.099
/95, em respeito ao princípio da celeridade e economia processual.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Município de Paranatinga-MT
, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023